Tribunal: TJBA
Processo: 8006090-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006090-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. S. S. F. e outros

Advogado(s)
:
DANILA SERVIO BARROS FERREIRA, ANA PAULA ALVARES TRAVASSOS PERCILIO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por M. S. S. F., representado por sua genitora, para ampliar a tutela de urgência e determinar o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo métodos como ABA, fonoterapia e terapia ocupacional.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido, especialmente quanto à análise da existência de rede credenciada apta, aos limites da cobertura contratual e à extensão objetiva da obrigação imposta à operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão, pois o acórdão abordou expressamente a necessidade de indicação de profissionais habilitados na rede credenciada, só autorizando o custeio externo diante da comprovada inexistência desses profissionais.
4. Não há obscuridade, uma vez que a decisão é clara quanto à fundamentação e ao dispositivo, não gerando dúvidas razoáveis quanto ao conteúdo ou alcance.
5. Não há contradição interna na decisão, pois a fundamentação e o dispositivo estão logicamente coesos e em consonância com o entendimento jurisprudencial.
6. A pretensão da embargante configura mera tentativa de rediscutir o mérito já apreciado, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se acolhem embargos de declaração quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível a utilização do recurso para rediscutir o mérito já decidido."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8006090-33.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como parte embargada,
M. S. S. F., representado pela sua genitora ROSA MEIRE DA SILVA SANTOS FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça